Tribunal: TJES
Processo: 0000409-46.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000409-46.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELSON RODRIGO DE SOUZA PECANHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NELSON RODRIGO DE SOUZA PEÇANHA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora reconhecida, devendo, ainda, ser reconhecida a minorante do homicídio privilegiado, eis que cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção. Afirma, ainda, que, o Juízo
a quo
deixou de aplicar a atenuante da confissão. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao apelante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3905782), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NELSON RODRIGO DE SOUZA PEÇANHA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora reconhecida, devendo, ainda, ser reconhecida a minorante do homicídio privilegiado, eis que cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção.
Afirma, ainda, que, o Juízo
a quo
deixou de aplicar a atenuante da confissão.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

Inicialmente, saliento que, nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, o “
efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado pela prática do crime previsto 121, § 2º, IV, do Código Penal, narrando que, no dia 04/04/2021, por volta das 10h40, na Rua José Monteiro da Silva, Bairro Santa Izabel, Mimoso do Sul/ES, o denunciado, imbuído de
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Vitor Gomes Laureano, causando-lhe ferimentos que levaram a sua morte.

Consta da peça acusatória que o denunciado teria buscado informações acerca do paradeiro da vítima pois teriam “puxado cadeia” juntos e, supostamente, necessitava de ajuda da vítima, sendo que, ao entrar em contato com o ofendido, surpreendeu-o e efetuou o disparo, evadindo-se, logo em seguida, do local.

Com efeito, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“n
ão se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No caso, não há que se falar que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, fora manifestamente contrária a prova dos autos, vejamos:

A testemunha Katyana Nantet Silva, ao ser ouvida em juízo, esclareceu a dinâmica dos fatos, narrando que residia próximo à vítima e, que, no dia dos fatos, o acusado se aproximou de sua residência e a questionou sobre a vítima, alegando que precisava da ajuda dela e que tinham “puxado cadeia” juntos.

Posteriormente, a referida testemunha afirmou que viu a vítima e o acusado conversando e depois se seguiu um silêncio, quando ouviu um disparo de arma de fogo.

Na mesma linha, a testemunha Leidiane Pinheiro da Silva, que também residia próximo à vítima, disse que, no dia dos fatos, estava no banheiro de sua casa quando ouviu um barulho e, ao sair, visualizou a vítima caída no seu quintal.

Como se percebe, há elementos de prova nos autos que evidenciam que o crime fora praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mormente se considerar que o acusado dissimulou a sua real intenção ao procurar a vítima, enquadrando-se, assim, na qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Da mesma forma, o afastamento da minorante afeta ao homicídio privilegiado pelo Corpo de Jurados não se deu em confronto com as provas dos autos, eis que o apelante não logrou êxito em comprovar as alegações de que teria sido abusado pela vítima, quando estiveram encarcerados.

Além do mais, para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, exige-se que o agente tenha agido sob o domingo de violenta emoção
logo após a injusta provocação da vítima
, sendo que, pelos elementos de prova coligidos aos autos, inexistiu qualquer provocação por parte do ofendido, ao revés, as testemunhas narraram que os dois estavam conversando de forma amistosa antes do ocorrido.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 2. O reconhecimento da legítima defesa pelo juiz singular depende de sua demonstração incontestável, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.
3. Para a caracterização do homicídio privilegiado, necessária a comprovação de que o réu agiu por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, decorrente de injusta provocação da vítima, o que não logrou demonstrar até o presente momento.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 026180019080, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Logo, não “
há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Ultrapassadas tais questões, a defesa do acusado também se insurge em relação a dosimetria da pena, arguindo que o Juízo
a quo
deixou de aplicar a atenuante da confissão na segunda fase do processo dosimétrico.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais
(...)”. (AgRg no HC n. 748.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

No caso, verifica-se que o acusado confessou a prática delitiva em seu interrogatório perante os jurados, mas afirmou que agiu sob o manto da legítima defesa por acreditar que a vítima atentaria contra a sua vida.

Ainda que se trate de confissão qualificada, a Corte da Cidadania orienta que o réu faz
jus
a incidência da atenuante em questão. Nesse sentido, conferir EDcl no AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.

Sendo assim, a despeito dos argumentos do
Parquet
, entendo que o acusado faz
jus
a incidência da mencionada atenuante, a qual deverá ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, na esteira do precedente vinculante do col. STJ (Tema nº 585).

Assim, tendo em vista que a pena-base fora fixada em 20 (vinte) anos de reclusão e, ante a compensação efetuada e a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado para 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. AGENTE QUE NÃO AGIU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM PLENÁRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
.

2. Hipótese em que há elementos de prova nos autos que evidenciam que o crime fora praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mormente se considerar que o acusado dissimulou a sua real intenção ao procurar a vítima, enquadrando-se na qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

3. O afastamento da minorante afeta ao homicídio privilegiado pelo Corpo de Jurados não se deu em confronto com as provas dos autos, eis que o acusado não logrou êxito em comprovar as alegações de que teria sido abusado pela vítima, quando estiveram encarcerados. Além do mais, para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, exige-se que o agente tenha agido sob o domingo de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, sendo que, pelos elementos de prova coligidos aos autos, inexistiu qualquer provocação por parte do ofendido, ao revés, as testemunhas narraram que os dois estavam conversando de forma amistosa antes do ocorrido

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais
(...)”. (AgRg no HC n. 748.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

5. No caso, o acusado confessou a prática delitiva em seu interrogatório perante os jurados, mas afirmou que agiu sob o manto da legítima defesa por acreditar que a vítima atentaria contra a sua vida, sendo que ainda que se trate de confissão qualificada, a Corte da Cidadania orienta que o réu faz jus a incidência da atenuante em questão (EDcl no AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

6. Pena reduzida para 20 (vinte) anos de reclusão.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.